Tribunal: TJDFT
Processo: 0716268-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. PLANILHA DE CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. CÁLCULOS REALIZADOS PELO EXECUTADO. INCORREÇÃO. INSURGÊNCIA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. PARÂMETROS FIRMADOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. CÁLCULOS. DESCONSIDERAÇÃO DO DETERMINADO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. NOVA CONTA. REALIZAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. Evidenciado que, conquanto a defesa técnica do devedor haja incorrido, em uma de suas manifestações, em erro de cálculo hábil a macular a higidez do executivo, diante da manifesta violação à coisa julgada, aviando ulterior e atempadamente manifestação em que lograra retratar o erro aferido, ressoa descabida a arguição de preclusão da oportunidade de insurgência, inclusive porque, na forma autorizada pelo artigo 494 do estatuto processual, a correção de erros de cálculos pode ser realizada até mesmo de ofício pelo julgador.
2. Estabelecidos os parâmetros que devem governar a mensuração do crédito reconhecido e assegurado pela coisa julgada, sua mensuração deve ser promovida em conformidade com os critérios estabelecidos, afigurando-se juridicamente inviável, por tangenciar a intangibilidade conferida à coisa julgada, se incrementá-lo sob o prisma da ótica do credor, à medida em que a res judicata não permite a extração de direito além daquele que definitivamente fixara, ensejando que seja materializada na sua exata dimensão.
3. O erro material passível de ser reconhecido com essa moldura e retificação é aquele derivado de simples e efetivo equívoco material perceptível mediante simples cotejo do firmado e desde que não implique alteração da substância do decidido, restando compreendido nessa definição conceitual o erro aferido quanto à parametrização do termo inicial dos juros de mora a incidir sobre o débito exequendo, determinando que as contas sejam adequadas ao que fora alcançado pela inteligência e vontade do julgador no momento em que solucionara a questão debatida nos autos, em observância ao fenômeno processual da coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, baluarte do Estado Democrático de Direito.
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.